Tribunal: TJSP
Processo: 1006827-02.2025.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. MÉRITO. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Uso do plástico para saques e compras. Fatos não impugnados. Coincidência de endereço

Ementa:
DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL PRESCRIÇÃO. Não ocorrência. MÉRITO. Descontos em benefício previdenciário a título de reserva de margem consignável para cartão de crédito – RMC. Uso do plástico para saques e compras. Fatos não impugnados. Coincidência de endereço constante nas faturas e na inicial. Dever de observância do princípio "pacta sunt servanda". Descontos pertinentes. Não ocorrência de dano moral. Ação improcedente. Sentença reformada. Apelação do réu provida.